Tribunal: TJSP
Processo: 9125333-28.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇAS SALARIAIS.
1. Tempo de serviço - Pedido de cômputo do período anteriormente laborado no serviço público municipal para todos os fins de direito e não somente para a aposentadoria – Direito à percepção dos adicionais temporais (sexta-parte e quinquênios), com o cômputo do período pretérito – Aplicabilidade imediata da Lei Federal no. 11.960/09 aos processos em curso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇAS SALARIAIS.
1. Tempo de serviço - Pedido de cômputo do período anteriormente laborado no serviço público municipal para todos os fins de direito e não somente para a aposentadoria – Direito à percepção dos adicionais temporais (sexta-parte e quinquênios), com o cômputo do período pretérito – Aplicabilidade imediata da Lei Federal no. 11.960/09 aos processos em curso – Princípio do tempus regit actum – Entendimento consolidado pelo E. STJ no julgamento do REsp 1.205.946/SP - Consectários legais – Juros de mora e correção monetária – Lei Federal no. 11.960/09 – Tema no. 810 - Definição da matéria pelo E. Pretório Excelso no RE no. 870.947/SE (Plenário, j. 20/09/17, p. 20/11/2017) – Adequação do V. Aresto para, quanto à incidência dos juros mora e da correção monetária, adotar a orientação do C. STF no RE 870.947/SE (Tema no. 810) e do E. STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema no. 905).
2. Revisão do julgado acolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9125333-28.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VALCIRA
CARVALHO FELIX, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a
revisão do julgado. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 9125333-28.2008.8.26.0000 - Voto no. 32004 – São Paulo
2
VOTO No. 32004
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No. 9125333-28.2008.8.26.0000
APELANTE: VALCIRA CARVALHO FELIX (AJ)
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZA PROLATORA: MARIA FERNANDA DE TOLEDO RODOVALHO
APELAÇÃO CÍVEL DIFERENÇAS SALARIAIS.
1. Tempo de serviço - Pedido de cômputo do período
anteriormente laborado no serviço público municipal para
todos os fins de direito e não somente para a aposentadoria
Direito à percepção dos adicionais temporais (sexta-parte e
quinquênios), com o cômputo do período pretérito

Aplicabilidade imediata da Lei Federal no. 11.960/09 aos
processos em curso
Princípio do tempus regit actum

Entendimento consolidado pelo E. STJ no julgamento do REsp
1.205.946/SP - Consectários legais Juros de mora e correção
monetária
Lei Federal no. 11.960/09
Tema no. 810 -
Definição da matéria pelo E. Pretório Excelso no RE no.
870.947/SE (Plenário, j. 20/09/17, p. 20/11/2017) Adequação
do V. Aresto para, quanto à incidência dos juros mora e da
correção monetária, adotar a orientação do C. STF no RE
870.947/SE (Tema no. 810) e do E. STJ no REsp
1.495.146/MG (Tema no. 905).
2. Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de fls.
63/68, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido,
condenando a autora nos ônus sucumbenciais, mediante a fixação de verba
honorária de dez por cento (10%) do valor da causa corrigido a partir da
citação, com as ressalvas da Lei Federal no. 1.060/50 (artigo 11, § 2o).
A autora apelou (fls. 71/78), alegando, em síntese, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 9125333-28.2008.8.26.0000 - Voto no. 32004 – São Paulo
3
período laborado no serviço público municipal deve ser contado para a
aquisição da sexta-parte. Quando ingressou no serviço público estadual, já
contava com quatro (4) anos, quatro (4) meses e dezoito (18) dias de
atividade em cargo público no Município de Paulo de Faria (14/02/73 a
1o/07/77). Deve-se atenção ao primado do direito adquirido. Os servidores
admitidos sob a Lei no. 500/74 tem direito à sexta-parte, cuja vantagem
deve ser calculada sobre os vencimentos integrais.
Houve resposta (fls. 82/84).
Diante do julgamento proferido no recurso extraordinário
interposto no mérito do REsp no. 1.492.221/PR, Tema 905/STJ, DJe
30/10/19, que negou seguimento ao apelo extremo, por estar em
conformidade com o entendimento do C. STF no Tema 810, o
Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público, na forma do
artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou a
devolução dos autos à Turma Julgadora para que reaprecie a questão (fls.
245/248).
É o relatório.
A revisão do julgado merece acolhimento.
Inicialmente, conforme assentado pelo E. STJ no REsp no.
1.205.946/SP, julgado sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo
Civil de 1973 (Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial,
DJe 02.2.2012), o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação conferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 9125333-28.2008.8.26.0000 - Voto no. 32004 – São Paulo
4
pela Lei no. 11.960/09, que trouxe novo regramento para a atualização
monetária e juros devidos pela Fazenda Pública, tem aplicação imediata
aos processos em curso, em consonância com o princípio do tempus regit
actum, visto se tratar de norma de natureza eminentemente processual, sem
retroagir a período anterior à sua vigência.
Recentemente, a partir do julgamento definitivo do Recurso
Extraordinário no. 870.947/SE (Tema no. 810), em 20/09/17, pelo C.
STF, não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem
adotados no cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, que
devem seguir os critérios determinados no referido julgado:
Tema no. 810.
(1) O artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no.
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, artigo 5o, caput); quanto às condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo
1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no. 11.960/09;
(2) O artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 9125333-28.2008.8.26.0000 - Voto no. 32004 – São Paulo
5
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, artigo 5o, XXII), uma
vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina
(Relator: Ministro Luiz Fux).
Em 20/11/17, houve a publicação do V. Acórdão citado
acima:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA
FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI No. 9.494/97 COM A REDAÇÃO
DADA PELA LEI No. 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA
UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO
DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ARTIGO 5o, XXII).
INADEQUAÇÃO
MANIFESTA
ENTRE
MEIOS
E
FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA
CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS
MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE
DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ARTIGO 5o, 'CAPUT').
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, artigo 5o, 'caput'), no seu
núcleo essencial, revela que o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 9125333-28.2008.8.26.0000 - Voto no. 32004 – São Paulo
6
dada pela Lei no. 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas
hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, artigo 5o, XXII) repugna o
disposto no artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no.
11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não
se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda
diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda
fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz
de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento
persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a
correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G.
Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.;
FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do
Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice
Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos,
exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a
realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os
índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de
preços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 9125333-28.2008.8.26.0000 - Voto no. 32004 – São Paulo
7
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.
(RE 870.947, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
20/09/2017).
Quanto aos juros de mora, foi mantida a tese lançada por
ocasião da apreciação das ADI's nos 4.357 e 4.425, nos seguintes termos:
“Concluo esta primeira parte do voto manifestando-me pela reafirmação
da tese jurídica já encampada pelo Supremo Tribunal Federal e assim
resumida”:
“1. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas
de relação jurídico-tributária, devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, artigo 5o,
'caput');”
“2. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária, devem ser observados os critérios
fixados pela legislação infraconstitucional, notadamente os índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança, conforme dispõe o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no. 11.960/09”.
Em relação à modulação, impende consignar que o E. STJ,
reexaminando a questão relativa à aplicação do artigo 1o-F da Lei no.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 9125333-28.2008.8.26.0000 - Voto no. 32004 – São Paulo
8
9.494/1997, com a redação atribuída pela Lei no. 11.960/09, após a decisão
do C. STF no recurso extraordinário sobredito (Tema 810), assentou o
entendimento de que é descabida a modulação dos efeitos da referida
decisão em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento
de precatório, conforme se insere do trecho a seguir transcrito:
“1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos
efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de
índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório”.
(REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira
Seção, j. 22.02.2018, DJe 02.03.2018, submetido à sistemática dos
recursos repetitivos).
Para evitar incidentes desnecessários, oportuno ressaltar que o
C. Supremo Tribunal Federal já decidiu que a “existência de decisão de
mérito fundamentada na sistemática da repercussão geral autoriza
o julgamento imediato de processos sobre o mesmo tema,
independentemente do trânsito em julgado do paradigma” (RE
989.413 AgR-ED-ED/RS, Ministra Carmen Lúcia, Tribunal
Pleno, recurso julgado em 07 de novembro de 2017). Seguem outros
precedentes nessa linha de raciocínio: (1) AgR 612.375/DF Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 9125333-28.2008.8.26.0000 - Voto no. 32004 – São Paulo
9
Dias Toffoli DJe 04.09.2017; (2) ARE 930.647/PR Ministro
Roberto Barroso DJe 11.04.2016.
Nesse contexto, com amparo no artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil vigente, determina-se que os consectários legais
(juros moratórios em continuação e correção monetária), na esteira da Lei
Federal no. 11.960/09, sejam computados de acordo com o delineado na
fundamentação acima mencionada, nos termos do atual entendimento do
E. Pretório Excelso no RE 870.947 RG/SE (Tema 810) e do C.
Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146/MG (Tema 905).
É o que se decide.
Posto isso, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
..